Tribunal: STJ
Processo: 1014041-76.2017.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208517 - DF (2025/0134714-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAURICIO RAFAEL VLEESCHDRAGER
ADVOGADOS
: CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO -
RJ118606
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA PARA A INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE
DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o autor alega que a instauração do Processo
Administrativo Disciplinar (PAD) contra ele foi ilegítima devido à falta de
motivos concretos e vícios graves no processo administrativo, que não
respeitou o devido processo legal. Destaca que a investigação patrimonial foi
conduzida de forma sigilosa e sem contraditório, impedindo seu acesso aos
elementos de convicção, o que contraria a jurisprudência do STF sobre o
direito do investigado ao conhecimento das razões motivadoras do
procedimento investigatório.
2. Em sede de apelação, o recurso não foi provido, porque o Tribunal
de origem entendeu que a sindicância patrimonial, por ser um procedimento
meramente inquisitorial, não exige a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, sendo correta a negativa de acesso aos
documentos dessa fase.
3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial da parte
autora.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
sindicância iniciada com caráter meramente investigatório ou preparatório
para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) prescinde
da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Hipótese em que não há falar em nulidade do ato de instauração do
PAD, pois o fato de o "autor não ter tido acesso aos elementos indiciários no
curso de sindicância patrimonial, instaurada contra si, não consubstancia
nenhuma ilegalidade, dado o seu caráter meramente inquisitorial".
6. "A nulidade de processo administrativo disciplinar somente é
declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado,
em obediência ao princípio de
" (MS n. 29.134/DF, relator
nullité sans grief
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
,
28/8/2024
DJe de
), o que não se demonstrou no caso em exame.
2/9/2024
Documento eletrônico VDA50637200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: aa768068-d354-4c2f-820c-94e121cc269a

7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: aa768068-d354-4c2f-820c-94e121cc269a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208517 - DF (2025/0134714-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MAURICIO RAFAEL VLEESCHDRAGER
ADVOGADOS
: CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO -
RJ118606
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA PARA A INSTAURAÇÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE
DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, o autor alega que a instauração do Processo
Administrativo Disciplinar (PAD) contra ele foi ilegítima devido à falta de
motivos concretos e vícios graves no processo administrativo, que não
respeitou o devido processo legal. Destaca que a investigação patrimonial foi
conduzida de forma sigilosa e sem contraditório, impedindo seu acesso aos
elementos de convicção, o que contraria a jurisprudência do STF sobre o
direito do investigado ao conhecimento das razões motivadoras do
procedimento investigatório.
2. Em sede de apelação, o recurso não foi provido, porque o Tribunal
de origem entendeu que a sindicância patrimonial, por ser um procedimento
meramente inquisitorial, não exige a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, sendo correta a negativa de acesso aos
documentos dessa fase.
3. Nesta Corte, decisão não conhecendo do recurso especial da parte
autora.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
sindicância iniciada com caráter meramente investigatório ou preparatório
para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) prescinde
da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. Hipótese em que não há falar em nulidade do ato de instauração do
PAD, pois o fato de o "autor não ter tido acesso aos elementos indiciários no
curso de sindicância patrimonial, instaurada contra si, não consubstancia
nenhuma ilegalidade, dado o seu caráter meramente inquisitorial".
6. "A nulidade de processo administrativo disciplinar somente é
declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado,
em obediência ao princípio de
" (MS n. 29.134/DF, relator
nullité sans grief
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
,
28/8/2024
DJe de
), o que não se demonstrou no caso em exame.
2/9/2024
Documento eletrônico VDA50198160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 2c5a2ad8-f017-4e38-864a-3555973a4718

7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAURÍCIO RAFAEL
VLEESCHDRAGER contra decisão de minha relatoria que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (fls. 4938-4941), assim
ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SINDICÂNCIA PREPARATÓRIA PARA A
INSTAURAÇÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PRESCINDIBILIDADE DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N.
83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno, sustenta a parte agravante, em síntese, que não
busca a anulação do ato de instauração do PAD por ter sido baseado em sindicância
patrimonial prévia, mas sim a anulação do PAD desde a ata de deliberação n. 17, de
, por ter negado acesso aos elementos de prova produzidos durante a
19/10/2017
sindicância patrimonial. Defende que, uma vez instaurado o PAD, o acesso aos
documentos da sindicância deve ser concedido para garantir o contraditório e a ampla
defesa, conforme o art. 143 da Lei n. 8.112/1990 e a Súmula Vinculante n. 14 do STF. A
negativa de acesso a esses documentos, que fundamentaram sua demissão, configura
grave violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, causando
enorme prejuízo ao agravante.
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do
recurso ao órgão colegiado, para que seja provido o recurso especial (fls. 4947-4953).
Contraminuta ao agravo às fls. 4960-4966.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na origem, o autor alega que a instauração do Processo Administrativo
Disciplinar (PAD) contra ele foi ilegítima devido à falta de motivos concretos e vícios
graves no processo administrativo, que não respeitou o devido processo legal. Destaca
que a investigação patrimonial foi conduzida de forma sigilosa e sem contraditório,
impedindo seu acesso aos elementos de convicção, o que contraria a jurisprudência do
STF sobre o direito do investigado ao conhecimento das razões motivadoras do
procedimento investigatório.
Documento eletrônico VDA50198160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 2c5a2ad8-f017-4e38-864a-3555973a4718

Em sede de apelação, o recurso não foi provido, porque o Tribunal de origem
entendeu que a sindicância patrimonial, por ser um procedimento meramente
inquisitorial, não exige a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sendo correta a negativa de acesso aos documentos dessa fase. Além disso, a sentença foi
considerada bem fundamentada ao afirmar que apenas os documentos do PAD estão
sujeitos ao devido processo legal, não havendo ilegalidade na condução da sindicância.
Nas razões do recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso
III, alínea , da Constituição Federal aduz a parte recorrente violação do art. 143 da Lei
a
n. 8.112/1990.
No exame do recurso especial, o apelo nobre não foi conhecido, porque a
jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a sindicância patrimonial, por ser um
procedimento meramente investigatório e preparatório para o PAD, não exige as
garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes citados. Razões que
ora mantenho.
De início, no que se refere à insatisfação da parte agravante, extrai-se da
decisão agravada a seguinte fundamentação (fls. 192-194):

De início, observa-se que, no caso em análise, o pedido de anulação do ato
de instauração de processo administrativo disciplinar, o qual foi lastreado em
sindicância patrimonial prévia, sem a observância das garantias do contraditório e
da ampla defesa.
Quanto à controvérsia levantada acerca do art. 143 da Lei n. 8.112/1990,
verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido
de que a sindicância instaurada com caráter meramente investigatório ou
preparatório para a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
prescinde da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.
[...]
Logo, incide do teor da Súmula n. 83 do STJ, qual seja, "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida".

Na espécie, o suposto erro na premissa utilizada para o proferimento da
decisão agravada, o que não ocorreu, em nada alteraria os fundamentos do que já foi
decidido. Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a sindicância
instaurada com caráter meramente investigatório ou preparatório para a instauração do
Processo Administrativo Disciplinar (PAD) prescinde da observância das garantias do
contraditório e da ampla defesa. Logo, não há de se falar em nulidade do ato de
instauração do PAD, pois o fato de o "autor não ter tido acesso aos elementos indiciários
no curso de sindicância patrimonial, instaurada contra si, não consubstancia nenhuma
ilegalidade, dado o seu caráter meramente inquisitorial" (fl. 482).
Desse modo, do que se tem dos autos, o procedimento administrativo
disciplinar transcorreu regularmente, com a observância dos princípios da ampla defesa e
Documento eletrônico VDA50198160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 2c5a2ad8-f017-4e38-864a-3555973a4718

do contraditório, tendo a Defesa acesso ao acervo probatório produzido, motivo pelo qual
não há de se falar em nulidade.
Ademais, "a nulidade de processo administrativo disciplinar somente é
declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado, em
obediência ao princípio de
" (MS n. 29.134/DF, relator Ministro Paulo
nullité sans grief
Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
), o que não
28/8/2024
2/9/2024
se demonstrou no caso em exame.
Portanto, não é merecedora de reparo a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50198160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:22
Código de Controle do Documento: 2c5a2ad8-f017-4e38-864a-3555973a4718

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.208.517 / DF
Número Registro: 2025/0134714-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10140417620174013400 10167002182201094
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAURICIO RAFAEL VLEESCHDRAGER
ADVOGADOS
: CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAURICIO RAFAEL VLEESCHDRAGER
ADVOGADOS : CARLOS EUGENIO DE LOSSIO E SEIBLITZ FILHO - RJ118606
MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - DF044918
EDUARDO UBALDO BARBOSA - DF047242
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50605765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: 45c47d75-49fb-492c-bdc7-6dcd86ab60c7

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:36:22
Código de Controle do Documento: 45c47d75-49fb-492c-bdc7-6dcd86ab60c7